Tribunal: TJDFT
Processo: 0040891-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Considerando o trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo firmado entre o autor/apelado e o segundo réu (Wallace Acioli Freire de Gois), defiro o pedido registrado sob o Id. 21083054, a fim de que seja efetivada a exclusão do segundo réu polo passivo da presente demanda. À Secretaria da 8a Turma Cível para as diligências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora